Tribunal: TJES
Processo: 5009882-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009882-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PREGÃO PRESENCIAL. RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão que determinou a suspensão das alíneas "c" e "e" do item 6.2 do Termo de Referência (Anexo III) do Edital do Pregão Presencial nº 001/2025 e a consequente paralisação do certame. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta que a exigência de localização das licitantes em raio de até 3,5 quilômetros da sede municipal impõe restrição geográfica indevida e compromete a competitividade. O Município alega que a medida busca reduzir custos operacionais com deslocamento da frota e assegurar a continuidade de serviços essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de limite geográfico de 3,5 quilômetros da sede administrativa para a localização de postos de combustíveis em edital de licitação viola os princípios da isonomia e ampla concorrência ou se tal exigência encontra amparo nos princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula editalícia que estabelece limitação geográfica possui admissibilidade jurídica nas hipóteses em que a localização assegura economia na execução do objeto e reduz custos operacionais para a Administração Pública.

4. O raio de 3,5 quilômetros da sede administrativa revela razoabilidade perante a necessidade de otimizar a gestão da frota e a reduzida dimensão territorial da municipalidade, visando minimizar deslocamentos e garantir agilidade no atendimento.

5. A existência de cinco estabelecimentos comerciais aptos a participar do certame dentro do perímetro delimitado afasta indícios de direcionamento do processo licitatório ou de exclusão intencional de participantes.

6. A Administração Pública exerce a autotutela administrativa ao publicar errata para adequar termos editalícios após questionamentos, o que demonstra o compromisso com a transparência e a legalidade do certame.

7. A manutenção da suspensão do procedimento licitatório gera risco concreto de interrupção no abastecimento de veículos destinados a serviços públicos essenciais, como ambulâncias e coleta de resíduos, o que caracteriza o perigo de dano reverso contra a coletividade.

8. A ausência de elementos probatórios por parte do Ministério Público quanto a eventuais estabelecimentos alijados do certame reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de limite geográfico em edital de licitação para fornecimento de combustíveis guarda conformidade com os princípios da economicidade e eficiência quando fundamentada na redução de custos operacionais e otimização do deslocamento da frota.

2. A validade da restrição geográfica em certames licitatórios depende da observância da razoabilidade e da preservação da competitividade, verificada pela existência de múltiplos fornecedores no raio estabelecido.

3. O risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais em razão da paralisação de licitação de insumos básicos configura perigo de dano reverso apto a justificar a reforma de decisão suspensiva.

Dispositivos relevantes citados: alíneas c e e do item 6.2 do Termo de Referência (Anexo III) do Edital do Pregão Presencial nº 001/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2222583-24.2024.8.26.0000, Relator Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, julgado em 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, contra a decisão proferida
pelo Juízo
de Direito da 1ª Vara de Guaçuí-ES (ID n.º 69202132), nos autos da Ação Civil Pública nº 5000771-57.2025.8.08.0020, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que conheceu o pleito de reconsideração, todavia, manteve os efeitos da decisão liminar proferida no ID n.º 67979798, a qual determinou a suspensão das cláusulas "c" e "e" do item 6.2 do Termo de Referência (Anexo III) do Edital do Pregão Presencial nº 001/2025, com a consequente paralisação do procedimento licitatório.

Irresignado o Agravante aduz em suas razões (id. 14400706), em síntese, que: I) as cláusulas "c" e "e" do item 6.2 do edital de licitação têm fundamento direto no interesse público e estão em perfeita consonância com os princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público; II) a previsão editalícia não afrontou os princípios da isonomia e da ampla concorrência, não havendo dano concreto ou indício de direcionamento do certame; III) o Município, ao tomar conhecimento da interpretação possivelmente restritiva da cláusula, prontamente emitiu errata, adequando os termos do edital e publicando de forma ampla e transparente, em respeito à autotutela administrativa; IV) a manutenção da decisão suspensiva importa na descontinuidade de serviços públicos essenciais que dependem do abastecimento da frota, tais como transporte de pacientes, coleta de resíduos, segurança patrimonial, configurando o
periculum in mora
reverso.

O pedido
liminar foi
deferido através da decisão proferida no id. 14453314.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id. 14624090.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo desprovimento recursal (id. 16803598).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
12 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009882-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, contra a decisão proferida
pelo Juízo
de Direito da 1ª Vara de Guaçuí-ES (ID n.º 69202132), nos autos da Ação Civil Pública nº 5000771-57.2025.8.08.0020, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que conheceu o pleito de reconsideração, todavia, manteve os efeitos da decisão liminar proferida no ID n.º 67979798, a qual determinou a suspensão das cláusulas "c" e "e" do item 6.2 do Termo de Referência (Anexo III) do Edital do Pregão Presencial nº 001/2025, com a consequente paralisação do procedimento licitatório.

Irresignado o Agravante aduz em suas razões (id. 14400706), em síntese, que: I) as cláusulas "c" e "e" do item 6.2 do edital de licitação têm fundamento direto no interesse público e estão em perfeita consonância com os princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público; II) a previsão editalícia não afrontou os princípios da isonomia e da ampla concorrência, não havendo dano concreto ou indício de direcionamento do certame; III) o Município, ao tomar conhecimento da interpretação possivelmente restritiva da cláusula, prontamente emitiu errata, adequando os termos do edital e publicando de forma ampla e transparente, em respeito à autotutela administrativa; IV) a manutenção da decisão suspensiva importa na descontinuidade de serviços públicos essenciais que dependem do abastecimento da frota, tais como transporte de pacientes, coleta de resíduos, segurança patrimonial, configurando o
periculum in mora
reverso.

O pedido
liminar foi
deferido através da decisão proferida no id. 14453314.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id. 14624090.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo desprovimento recursal (id. 16803598).

Pois

bem
.

Cuida-se na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Guaçuí, que resultou na prolação de decisão liminar, posteriormente mantida em sede de reconsideração, a qual determinou a suspensão das cláusulas "c" e "e" do item 6.2 do Termo de Referência (Anexo III) do Edital do Pregão Presencial nº 001/2025, com a consequente paralisação do procedimento licitatório.

O cerne da pretensão Ministerial reside na alegação de que as referidas cláusulas, que determinam que as licitantes devem estar localizadas até 3,5 quilômetros da sede do Município, impõem restrição geográfica indevida, comprometendo a competitividade e a lisura do certame, e violando princípios constitucionais e administrativos, impedindo, destarte, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

O Agravante, por sua vez, insurge-se contra tal decisão, pugnando pela revogação da liminar e pela continuidade do processo licitatório, aduzindo a razoabilidade e legalidade das cláusulas, a emissão de errata em observância à autotutela, e o grave risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais, ante o configurado
periculum in mora
reverso.

A controvérsia central gravita, portanto, em torno da legalidade das cláusulas editalícias que estabelecem limitação geográfica para a participação de licitantes em pregão eletrônico destinado à aquisição de combustíveis.

Enquanto o Ministério Público argumenta que tal restrição viola os princípios da isonomia e da ampla concorrência, o Município sustenta que a medida visa à economicidade, eficiência e continuidade do serviço público.

Ao debruçarem-se sobre o tema, a orientação jurisprudencial e doutrinária especializadas lecionam que a cláusula editalícia que estabelece limitação geográfica é admissível nas hipóteses em que a localização traz economia na execução do objeto licitado e em que a participação de licitantes sediados num raio distante da sede contratual implicaria a ampliação dos custos para a administração.

Tal entendimento coaduna-se com o princípio da discricionariedade administrativa, que permite à Administração Pública estabelecer critérios para a satisfatória prestação dos serviços, desde que dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, confira-se:

TUTELA DE URGÊNCIA. Ação popular. Licitação. Município de Votorantim . Pretensão do agravante à suspensão do Pregão Eletrônico n. 022/24, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Votorantim. Alegação de ilegalidade da restrição geográfica à participação de licitantes constante do Edital.
Cláusula que limita a participação no certame às empresas cujas instalações físicas se localizem a até sete quilômetros da sede da Secretaria de Serviços Públicos do Município. Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida. Limitação que, em sede de cognição sumária, não se mostra abusiva ou ilegal. Distância física entre o estabelecimento da empresa contratada e o local onde ficam os veículos que tem impacto sobre a agilidade na prestação dos serviços e seus custos. Prerrogativa da Administração de estabelecer, dentro dos limites de seu poder discricionário, critérios para a satisfatória prestação dos serviços.
Tutela de urgência indeferida pela decisão agravada. Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22225832420248260000 Votorantim, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 02/10/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2024)

No caso dos autos, ao menos em juízo perfunctório, próprio da análise das tutelas urgência, o Agravante logrou demonstrar que as cláusulas impugnadas possuem um fundamento racional e legítimo.

Com efeito, a exigência de que os postos de combustíveis estejam localizados dentro de um raio de 3,5 km (três quilômetros e meio) da sede do Município é apresentada como uma medida objetiva para minimizar os deslocamentos da frota municipal e, consequentemente, reduzir custos operacionais, otimizando a aplicação dos recursos financeiros e garantindo a agilidade na prestação dos serviços públicos essenciais.

Na espécie, entendo que a distância de 3,5 km (três quilômetros e meio), em princípio, não se afigura excessivamente reduzida, mas razoável considerando-se a busca pela eficiência na gestão da frota, a reduzida dimensão territorial da sede do Município de Guaçuí, e a ausência de indícios de direcionamento do processo licitatório.

Destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do “
Google maps”,
é possível notar a existência de 05 (cinco) postos de gasolina localizados no Município de Guaçuí, sendo que o mais distante, denominado Auto Posto Cantão, está localizado há 3,5km da sede
administrativa
, inexistindo evidência de que exclusão
intencional de potenciais participantes.
1

Ademais, a alegação de que a restrição tenderia a resultar em preços mais altos e comprometeria a proposta mais vantajosa não se encontra, neste exame inicial, corroborada por elementos concretos que afastem a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Cumpre ressaltar que a conduta do Agravante de emitir uma errata ao edital, tão logo teve conhecimento da interpretação possivelmente restritiva das cláusulas, demonstra, em um juízo de probabilidade, a boa-fé da Administração e o compromisso com a legalidade e a transparência do certame, em conformidade com o princípio da autotutela administrativa.

Portanto, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, na medida em que a cláusula de restrição geográfica revela-se,
prima facie
, dotada de razoabilidade sob a perspectiva da economicidade e da eficiência administrativa, bem como pela evidência da prática da autotutela por parte da Administração.

Ressalte-se, ademais, que o presente caso distingue-se dos precedentes invocados pelo Agravado, nos quais se reconheceu o caráter indevidamente restritivo de cláusulas análogas, porquanto aqueles versavam sobre o fornecimento de materiais ou a manutenção de frota, situações nas quais a distância geográfica exerce menor influência na execução contratual.

Diversamente, na hipótese sob exame, trata-se da contratação de posto de combustíveis para abastecimento regular da frota municipal, serviço que demanda proximidade e frequência, o que justifica, ao menos nessa fase da instrução probatória, a imposição da restrição em questão.

Cumpre salientar que o Autor/Agravado, tanto em sua exordial quanto em suas contrarrazões, deixa de apresentar qualquer elemento probatório, ainda que indiciário, apto a demonstrar a suposta irregularidade decorrente da cláusula de restrição geográfica, não indicando quais estabelecimentos da localidade teriam sido, de fato, alijados do certame em virtude da referida exigência.

Tal omissão evidencia a fragilidade de sua pretensão e reforça a existência de
periculum in mora
inverso em favor da Municipalidade, cuja atuação administrativa, neste ponto, permanece hígida e escorada nos princípios da razoabilidade e da eficiência.

Neste ponto, a manutenção da decisão impugnada, e a consequente paralisação do procedimento licitatório, coloca
ria
em
risco concreto de descontinuidade serviços públicos essenciais,
comprometendo
o abastecimento da frota de veículos
como ambulâncias, caminhões de coleta de lixo e maquinários,
gerando grave prejuízo à coletividade, aptos a caracterizar o
periculum in mora
reverso
à favor da Administração
.

Destarte, ao se proceder a uma análise criteriosa da aplicação dos princípios da legalidade e da continuidade do serviço público na presente fase processual, revela-se a preponderância da manutenção da prestação do serviço, a fim de prevenir a ocorrência de prejuízos mais gravosos à coletividade.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para cassar a r.
decisão agravad
a e
afastar a paralisação do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 001/2025, permitindo sua continuidade.

É como voto.

1
https://www.google.com/maps/dir/Prefeitura+Municipal+de+Gua%C3%A7u%C3%AD+-+Pra%C3%A7a+Jo%C3%A3o+Acacinho+-+Centro,+Gua%C3%A7u%C3%AD+-+ES/Auto+Posto+Cant%C3%A3o+-+RODOVIA+BR+482+KM+96,+S%2FN,+Gua%C3%A7u%C3%AD+-+ES,+29560-000/@-20.7783845,-41.6863102,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xbb93db5eb74031:0x4471795a868893d7!2m2!1d-41.6774834!2d-20.7726241!1m5!1m1!1s0xbb93c4fd3cb7f3:0x6c8877f007d7b348!2m2!1d-41.6854295!2d-20.7841876!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D